Tribunal: TJES
Processo: 0036403-34.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036403-34.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERUSA DURR AGUIAR GIOVANINNI e outros

APELADO: RENATO JUNQUEIRA CARVALHO e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JERUSA DURR AGUIAR GIOVANINNI contra sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários ajuizada por RENATO JUNQUEIRA CARVALHO E OUTRO, que condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais) pelos serviços advocatícios prestados.

2. A apelante sustenta que o contrato firmado possuía cláusula
ad exitum
e que, tendo a demanda patrocinada pelos apelados sido julgada improcedente, não há direito à remuneração.

3. Os apelados, em contrarrazões, requerem o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
ad exitum
, a revogação imotivada do mandato pelo cliente gera direito ao arbitramento de honorários proporcionais; e (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato com cláusula
ad exitum
estabelece a vitória processual como condição suspensiva para o direito aos honorários, conforme o artigo 125, do Código Civil.

6. No entanto, a revogação do mandato por iniciativa do cliente, sem fundamentação idônea, impede o advogado de exercer plenamente seu trabalho, gerando direito ao arbitramento de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a rescisão antecipada e imotivada do contrato não obsta o pagamento de honorários proporcionais, independentemente do resultado final da demanda.

8. Para fixação do
quantum
, a remuneração deve ser compatível com o trabalho desempenhado, observando-se critérios como tempo de atuação, grau de zelo, complexidade da causa e valor econômico da questão, nos termos do artigo 22 da Lei nº 8.906/94.

9. Considerando a atuação dos apelados por aproximadamente 37,5% do tempo total de tramitação do feito e sua participação em audiências e na fase inicial da instrução, bem como o valor dos honorários estabelecido na demanda originária, o montante arbitrado na sentença (50% da condenação anterior) mostrou-se excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação imotivada do mandato em contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
ad exitum
gera direito ao arbitramento de honorários proporcionais pelos serviços prestados até a rescisão.

2. O arbitramento deve considerar o tempo de atuação do advogado, o grau de zelo, a complexidade da causa e o valor econômico envolvido, observando-se os critérios estabelecidos no artigo 22 da Lei nº 8.906/94.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 125; Lei nº 8.906/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.382.957/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.273.957/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.888.655/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036403-34.2018.8.08.0035

APELANTE: JERUSA DURR AGUIAR GIOVANINNI

APELADOS: RENATO JUNQUEIRA CARVALHO E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JERUSA DURR AGUIAR GIOVANINNI
em razão da sentença id. 11705102, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de arbitramento de honorários ajuizada por
RENATO JUNQUEIRA CARVALHO E OUTRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para

condenar a demandada ao pagamento de R$ 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais).

Sustenta, em suas razões id. 11705104, que o contrato firmado com os apelados possuía clausula
ad exitum
e a demanda ajuizada por eles foi julgada improcedente, não fazendo
jus,
portanto, aos honorários.

Contrarrazões, id. 11705110, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

De início, tem-se por incontroversa a celebração entre as partes de contrato de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
, de modo que a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125, do Código Civil).

Assim, o seu implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à remuneração.

Todavia, havendo a revogação do mandato por iniciativa do constituinte, desprovida de fundamentação idônea, cabível a ação de arbitramento para apuração do
quantum
devido pelos serviços efetivamente prestados.

Desse modo, ao contrário do sustentado nas razões recursais, não há falar em impossibilidade de fixação da verba em decorrência da inexistência de êxito, porquanto indene de dúvidas que os autores prestaram serviços advocatícios para a apelante durante a vigência do contrato, sendo devido o pagamento pelo trabalho proporcionalmente desenvolvido, sob pena de enriquecimento ilícito.

É o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE). AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum. Precedentes.

2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES.
QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DEVIDO.
REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.696.874/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REVOGAÇÃO DO MANDATO.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO.
REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Ação ajuizada em 15/12/2008. Recurso especial interposto em 15/08/2012 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016.

2. Na hipótese dos autos, discute-se a validade de cláusula em aditamento contratual que previa o pagamento integral dos honorários advocatícios inicialmente contratados, mesmo se os serviços não fossem integralmente prestados ao cliente.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeita-se a existência de negativa de prestação jurisdicional.

4. Prescrição: utilização do princípio da actio nata, segundo o qual passa a fluir o prazo prescricional apenas a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo.

5. Cláusula de êxito como condição suspensiva de exigibilidade que faz postergar no tempo o início da contagem prescricional.

6. Não se aplica o art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 quando o advogado não mais representa a parte, devendo para tal fim ajuizar ação autônoma para cobrança dos valores.

7. Os advogados têm direito ao arbitramento judicial de honorários na hipótese de resilição unilateral do contrato por parte do cliente. Precedentes. 8. Possibilidade de arbitramento judicial em ação de conhecimento que versa sobre o próprio contrato de prestação de serviços advocatícios.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

(REsp n. 1.632.766/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 12/6/2017).

Incursiono, então, na questão da superveniente, ou seja, a improcedência da ação ajuizada pelos demandantes e os seus efeitos à pretensão aqui veiculada.

Registro que restou comprovada a improcedência do pleito e trânsito em julgado respectivo.

Ora, o contrato firmado com cláusula suspensiva de êxito tem como fundamento do direito aos honorários a procedência do pleito deduzido.

Contudo, como já mencionado, a rescisão antecipada do contrato impõe o reconhecimento do direito à remuneração pelo serviço até então prestado.

Isso porque, ao rescindir o contrato, a constituinte impediu que os patronos pudessem exercer o seu labor e, de conseguinte, buscar o reconhecimento do direito invocado pela parte autora, com a consequente recepção da verba pactuada.]

Nesse contexto, o direito aos honorários se faz presente, ainda que a sentença seja de improcedência.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Ação de arbitramento de honorários.

2. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito está ancorado numa verdadeira relação de confiança, na medida em que, se os riscos inicialmente assumidos pelas partes estão atrelados ao resultado final do julgamento, há uma expectativa legítima de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo, o que, evidentemente, pressupõe um dever de fidelidade estabelecido entre o advogado e o seu cliente.

3. A resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa expectativa criada na outra parte.

4.
Com esse comportamento, o cliente impõe infundado obstáculo ao implemento da condição - êxito na demanda - estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração
.

5. Apesar de entender pelo direito ao recebimento de honorários advocatícios contratuais após revogação imotivada do mandato, esta Turma possui jurisprudência no sentido que "ainda que a revogação do mandato tenha decorrido do exercício de direito potestativo dos recorridos, sem qualquer causa atribuída aos recorrentes, não se pode ignorar que não houve a efetiva e integral prestação do serviço contratado. Desse modo, a pretensão de se obter o pagamento integral de honorários contratuais, fixados a partir do critério de moderação e razoabilidade em relação ao serviço total, traduz evidente desproporção, com a qual não pode pactuar o Poder Judiciário." (REsp 1.290.109/PR, Terceira Turma, julgado em 16/04/2013, DJe 15/05/2013.)

6. Ainda que pendente de julgamento o processo no qual atuaram, fazem jus os recorrentes ao imediato arbitramento dos honorários devidos pelos recorridos.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.888.655/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Necessário analisar, agora, os parâmetros para o arbitramento dos honorários advocatícios.

Prescreve o art. 22 da Lei 8.906/94 que, no arbitramento judicial, “
a remuneração deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
”.

Assim, leva-se em consideração o trabalho desempenhado, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo exigido para o seu labor.

Nesse cenário, observo, para fins de comprovação do trabalho desempenhado, os fatos alegados na exordial e não impugnados, relativos à atuação por cerca de três anos dos oito de tramitação do feito, com participação dos patronos em duas audiências e no início da fase instrutória.

Desse modo, considero que o parâmetro adotado na sentença recorrida – 50% do valor da condenação a honorários imposta na demanda – é excessivo.

Isso porque os autores atuaram em cerca de 37,5% (trinta e sete vírgula cinco por cento do feito) do tempo de tramitação do feito.

Ademais, não se pode desconsiderar que a sentença foi de improcedência e a autora, aqui apelante, não obteve o êxito que daria ensejo aos honorários.

Com efeito, tendo em vista que o valor da causa era de R$ 201.000,00 (duzentos e um mil reais) e os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) daquele valor, a apelante foi, naquela demanda, condenada ao pagamento de R$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais).

Adotando-se o percentual mencionado como parâmetro e as demais circunstâncias antes consideradas, fixo os honorários em 10% daqueles R$ 20.100,00,
correspondendo a R$ 2.010,00 (dois mil e dez reais), corrigidos pela SELIC a partir deste arbitramento
.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso nos termos supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)